Tribunal: TJMT
Processo: 0009965-92.2016.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009965-92.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALBERTO RANGEL MORATELLI - CPF: 813.179.641-87 (APELADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), PAULA PATRICIA PASQUALLI - CPF: 707.262.131-87 (ADVOGADO), VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 030.548.441-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - INDISPONIBILIDADE DE BEM DECRETADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – DESNECESSIDADE - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante orientação sumulada sob n.º 84 pelo Superior Tribunal de Justiça, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.

2. Comprovada a compra e venda do imóvel antes do registro da medida de indisponibilidade de bens na ação civil pública de improbidade administrativa que lhe deu origem, e inexistindo elementos suficientes que corroborem a ocorrência de simulação do negócio jurídico, deve ser protegida a boa-fé dos adquirentes e preservada a sua posse.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos de Embargos de Terceiros nº 9965-92.2016.811.0055, julgou procedente o pedido do apelado
Alberto Rangel Moratelli
, para excluir a constrição sobre sua fração do imóvel descrito na exordial, bem como determinou que o Cartório de Registro de Imóveis proceda com o levantamento da indisponibilidade.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que as provas colacionadas pelo Embargante, ora apelado, não possuem lastro suficiente para reversão da medida, pois existem dúvidas acerca da validade do negócio jurídico.

Argumenta ser “inquietante” a proximidade entre a data da celebração do negócio – 03.12.2002, a data em que foi levada a registro – 09.12.200, e a decretação da indisponibilidade – 10.12.2002.

Assevera que a repentina venda do imóvel às vésperas da decisão que acolheu o pedido de constrição de bens na ação civil pública, mostra-se suspeita.

Ressalta também que o Cartório de Registro de Imóvel foi intimado da decisão constritiva em 13.12.2002, logo, que não poderia levar a efeito qualquer ato de disposição ou oneração do bem. No entanto, o registro do contrato de compra e venda se deu em 16.12.2002.

Aduzindo existir nos autos elementos que superam a presunção de boa-fé do adquirente, ora apelado, e que as circunstâncias em que foi celebrada a compra e venda deixa dúvidas, o apelante postula pela reforma parcial da sentença para que sejam julgados improcedentes os Embargos de Terceiro.

Em contrarrazões (Id n. 2673990/2673991), o apelado refuta os argumentos do Ministério Público, e pede seja desprovido o recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id n. 58206026).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. MARA LÍGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSISKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A controvérsia instalada nos embargos de terceiro reside basicamente em salvaguardar parcela do imóvel cuja indisponibilidade foi determinada nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa.

O juiz reconheceu a procedência do pedido do embargante, determinando a liberação da constrição que recaiu sobre imóvel que alegou ter adquirido de boa-fé de Argeu Flogliatto – réu na ação civil pública de improbidade administrativa, contra quem foi decretada a indisponibilidade dos bens.

Convém transcrever aqui os fundamentos que levaram o magistrado
a quo
julgar procedentes os embargos de terceiro. Confira-se:

“[...]
In casu,
o embargante comprovou nos autos o direito alegado
, porquanto trouxe documento que demonstra que por ocasião da restrição judicial sobre parte do imóvel, em tese, seria de propriedade do requerido Argeu Flogliatto, este, na verdade, não era mais o legítimo senhor e, tampouco, o seu possuidor, como também sequer se encontrava em nome do alusivo requerido.

No caso concreto, vislumbra-se da escritura de fls. 19/24, notadamente da Av-36 e R-37 que a transferência ocorreu anteriormente à indisponibilidade judicial, já que a escritura pública de compra e venda foi levada a registro em 16.12.2002, mas a venda fora efetivamente concretizada em 3.12.2002
.

Também se vislumbra que apenas 45% do imóvel constante da matrícula n. 7.325, correspondente a 751,7880 ha foi objeto da alusiva transação, mas a quota parte objeto de venda por Argeu Flgliatto seria equivalente a 384,247 has, atinente a 23% da propriedade adquirida pelo embargante, conforme R-38.

Nessa toada,
apenas no dia 10.12.2002 foi proferida decisão de indisponibilidade de bens de Argeu Fogliatto, a qual recaiu na sua parte ideal, correspondente a 68% do imóvel rural localizado no município de Sapezal/MT, ocasião em que a compra e venda já havia sido realizada, apesar de não haver registro
[...]” (destaquei)

A celeuma que justificou a interposição do apelo repousa no fato de que o Ministério Público presume que a transação de compra e venda da área em questão, teria sido fraudulenta, somente para livrar o imóvel da constrição que sobre ele recaiu. Esta presunção foi justificada por conta das datas próximas entre a transação e a prolação da decisão na ação de improbidade, bem como pelo fato de a escritura somente ter sido registrada após a prolação da decisão.

Ocorre, entretanto, que, ainda que sejam questionadas as circunstâncias que o embargante, ora apelado, adquiriu a área, bem como a “coincidência” das datas próximas à decisão que decretou a indisponibilidade dos bens (que alcançou a parcela do imóvel questionado), fato é que a fraude ou a má-fé não se presumem, devem ser provadas, e, no caso, o que há é presunção, suspeita e suposições acerca da alegada má-fé.

Consta dos autos que a parcela questionada do imóvel foi adquirida, em 03/12/2002, por meio de escritura pública de Compra e Venda, lavrada em favor do embargante. Em 09/12/2002 esta escritura foi apresentada para ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis, de Tangará da Serra, que, à época, era o competente, por se tratar de imóvel matriculado, até, então, naquela comarca. O registro, no entanto, somente foi levado a efeito em 16/12/2002.

Assim, por ter sido a decisão de indisponibilidade do bem proferida em 10/12/2002, o Ministério Público insiste no fato de que era impeditiva para o registro da Escritura de Compra e Venda, que se deu em momento posterior.

De fato, não há dúvidas de que o registro foi levado a efeito em momento posterior. Todavia, do conjunto probante dos autos, diferente do que presume o apelante, o que se contata é que o imóvel já pertencia ao embargante, quando foi proferida a decisão de constrição. Isto porque, embora o registro da escritura pública seja ato formal, necessário para averbação e perfectibilização da propriedade, no caso, a falta dele não pode ser óbice para a proteção do direito do embargante.

Explico.

O art. 674, caput, do NCPC, diz que:

"
Quem, não sendo parte no processo,
sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua
ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
". (destaquei)

Como se vê, para o êxito dos embargos de terceiro, basta a posse do bem, sendo desnecessária a prova da sua propriedade para autorizar a desconstituição da penhora. Em outras palavras, o registro é despiciendo, para comprovar a posse, que é o bastante para conferir a boa-fé do embargante.

Outrossim, é pacificado na jurisprudência que
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
(Súmula nº 84 do STJ).

Também não se verificam presentes os casos expressos no art. 792 do CPC, para se ter a alienação como fraudulenta.

Fato também bastante relevante que corrobora com a versão do embargante, diz respeito à transparência da pretensão de alienação do imóvel bem antes de ter sido proferida decisão de indisponibilidade dos bens.

Isso porque, conforme consta dos autos, o Ministério Público tinha ciência de que a negociação para a venda do imóvel já vinha ocorrendo muito antes da lavratura da escritura pública, inclusive, inicialmente, com a manifestação de concordância de substituição do bem indisponibilizado (Id n. 2673987), senão, vejamos:

“[...]
Através da petição de fl. 6.323/24, requer o réu ARGEL FOGLIATTO a substituição do imóvel tornado indisponível pela decisão liminar
(...) Argumenta que
já havia comprometido a venda do indigitado imóvel antes da propositura da ação civil pública e que prova disso é o recolhimento do ITBI
(...)

As razões invocadas pelo requerente aparentam, de fato, serem plausíveis, vez que
há veementes indícios de que a transação anunciada já se encontrava em curso, bem antes do ingresso da presente ação

[...]” (destaquei)

Verifica-se, pois, que o próprio Ministério Público se convenceu que a transação de compra e venda já havia se iniciado antes do ajuizamento da ação.

Assim, uma vez comprovada a realização da compra e venda em data anterior ao registro da indisponibilidade, e inexistindo elementos hábeis a dar lastro de veracidade à suspeita de fraude, realmente, deve ser protegida a boa-fé do adquirente e preservada sua posse/propriedade.

Nesse sentido é a jurisprudência, senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIROS - AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - IMÓVEL CONSTRITO - TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - AUSÊNCIA DE REGISTRO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 84 DO STJ
- ALIENAÇÃO PRÉVIA - INSUSBSISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS - SENTENÇA CONFIRMADA.

1-
Evidenciada a transferência de propriedade e exercida a posse do imóvel, deve ser protegido o direito do comprador, ainda que o contrato particular não tenha sido levado ao registro no respectivo Cartório, em reverência ao princípio da boa-fé objetiva
(Súmula n. 84 - STJ).

2- Assente o fato de que a parte recorrida comprou o imóvel objeto de constrição, exercendo sobre esse o domínio, muito antes da propositura da ação, no bojo da qual adveio a ordem constritiva em tal bem, mostra-se descabida a penhora que nele fora averbada, tanto quanto se revela despropositado se cogitar em fraude à execução.

3- Embora a Fazenda Pública não tenha, a priori, dado causa à lide, resistiu à questão meritória dos embargos, ao recorrer da r. sentença proferida, atraindo a aplicação do princípio da sucumbência e afastando o Enunciado n.º 303 da Súmula do STJ. 4- Recurso desprovido, sentença integralmente mantida.
(TJ-MG - AC: 10000205044753001 MG, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2021) (destaquei)

EMBARGOS DE TERCEIRO.
INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL DECRETADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE
.

1.
Consoante orientação sumulada sob n.º 84 pelo Superior Tribunal de Justiça, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro
.

2.
Comprovada a celebração de contrato de compra e venda do imóvel antes do registro da medida de indisponibilidade de bens na ação civil pública de improbidade administrativa que lhe deu origem, e inexistindo elementos suficientes que corroborem a ocorrência de simulação do negócio jurídico, deve ser protegida a boa-fé dos adquirentes e preservada a sua posse
.
(TRF-4 - AC: 50009458520174047103 RS 5000945-85.2017.4.04.7103, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 04/09/2018, TERCEIRA TURMA) (destaquei)

Conclui-se, assim, que, embora não seja certo que a transferência de propriedade de bens imóveis somente se dê com o registro do título translativo, tal fato não se contrapõe à firme jurisprudência que se consolidou no sentido de que o direito do terceiro de boa-fé adquirente do imóvel deve ser resguardado, ainda que a alienação não tenha sido levada ao registro em Cartório, como no caso.

Demonstrada, pois, a satisfação, que a aquisição do imóvel, posse e escritura pública, inclusive o recolhimento do ITBI, se deu antes da decisão de constrição, correta está a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, e, portanto, deve ser mantida.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, para manter a sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Tem que analisar o que realmente comprova essa transação, se feito por instrumento público (escritura) ou por instrumento particular. Por instrumento público há a presunção de que a transação fora feita antes, se por instrumento particular pode ter sido formalizado depois em conluio pelas partes. Essa é a observação que deve ser feita, apenas a data da assinatura não serve, tem que ter reconhecimento de firma com data anterior à dívida.

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 15 DE NOVEMBRO DE 2021:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O 1º VOGAL (EXMO. SR. DR MÁRCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO DE 15 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Acompanho integralmente o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL)

Acompanho integralmente o voto do relator.

EM 15 DE MARÇO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022